Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO INTERPOSTO PELO DF E AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão.
2. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento.
3. Conforme definiu o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 da Repercussão Geral, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.